Tribunal: TJSP
Processo: 2264273-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição contra decisão que reconheceu a aquiescência tácita do agravante e homologou a proposta de acordo. Exequente que, todavia, se manifestou expressamente contrário à proposta. Execução que se processa no interesse do credor. Exegese do art. 797, do CPC. Impossibilidade de imposição de acordo de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição contra decisão que reconheceu a aquiescência tácita do agravante e homologou a proposta de acordo. Exequente que, todavia, se manifestou expressamente contrário à proposta. Execução que se processa no interesse do credor. Exegese do art. 797, do CPC. Impossibilidade de imposição de acordo de parcelamento da dívida. Liberação dos valores constritos em favor do exequente que é devida. Execução que deve prosseguir em seus ulteriores termos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264273-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
CONQUISTA
JARDIM
PEDROSO,
são
agravados TIAGO DAVI JOSÉ CAMPOS e SAMANTHA CAROLINE DA SILVA
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264273-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
2
COMARCA:
MAUÁ
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CONQUISTA JARDIM PEDROSO
AGRAVADO:
TIAGO DAVI JOSÉ CAMPOS E OUTRO
INTERESSADO: BETA 17 INCORPORAÇÃO LTDA
VOTO N.o 13.894
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Interposição
contra
decisão
que
reconheceu a aquiescência tácita do agravante e homologou
a proposta de acordo. Exequente que, todavia, se manifestou
expressamente contrário à proposta. Execução que se
processa no interesse do credor. Exegese do art. 797, do
CPC. Impossibilidade de imposição de acordo de
parcelamento da dívida. Liberação dos valores constritos em
favor do exequente que é devida. Execução que deve
prosseguir em seus ulteriores termos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente, contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial de
despesas condominiais, que reconheceu a aquiescência tácita do agravante e
homologou a proposta de acordo formulada pela parte agravada, determinando-se
a suspensão da execução, nos termos do artigo 922, do CPC.
O agravante sustenta que o bloqueio de ativos financeiros
foi deferido após o insucesso do executado com os embargos, restando
parcialmente positivo o que ensejo no pedido de liberação da constrição e
parcelamento da dívida em 20 parcelas. Afirma que discordou expressamente do
pedido de parcelamento, reiterando proposta anterior para parcelamento em 4
vezes. Observa, no entanto, que o d. Magistrado a quo entendeu inexistir
manifestação expressa do exequente, homologando o acordo por concordância
tácita. Insiste que se manifestou contrariamente ao pedido. Pugna pela reforma da
decisão, com liberação da quantia constrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264273-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
3
Efeito suspensivo deferido a fls. 283/284.
Contraminuta a fls. 288/295.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
De fato, tendo em vista que os embargos à execução
apresentados pelo agravado não foram recebidos com efeito suspensivo, os atos
constritivos prosseguiram nos autos da execução.
Assim, a ordem de bloqueio de ativos financeiros restou
parcialmente positiva, contando com pedido de desbloqueio pelo executado, por se
tratar de verbas salariais e, posteriormente, desbloqueio parcial com parcelamento
da dívida (fls. 192/193 e 229/231, dos autos principais).
Em seguida, antes mesmo que o d. Juízo a quo intimasse o
exequente com relação ao pedido formulado pelo executado, o Condomínio se
manifestou expressamente discordando do desbloqueio e do parcelamento da
dívida em 20 vezes, consoante petição de fls. 232/234, dos autos principais, com o
seguinte título: “O CONDOMINIO NÃO CONCORDA COM A LIBERAÇÃO DA
QUANTIA BLOQUEADA E COM O CONSEQUENTE PARCELAMENTO EM 20
PARCELAS DO SALDO DEVEDOR.”
Após, sem qualquer menção à petição o exequente, o d.
Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:
“Trata-se de execução de título proposta em face de Beta 17
Incorporação Ltda, Tiago Davi José Campos e Samantha Caroline
da Silva Campos, para cobrança de cotas condominiais relativas à
unidade habitacional indicada na inicial, na qual houve deferimento
de bloqueio de valores via BacenJud, cuja tentativa resultou em
bloqueio nas contas do coexecutado Tiago (R$ 6.839,77 Itaú

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264273-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
4
Unibanco e R$ 3.880,71 Caixa Econômica Federal), conforme
demonstrativo de fls. 188/190.
A fls. 184/185 e 192/193, o executado requer o desbloqueio das
quantias constritas.
Despachando à luz dos embargos à execução opostos por Beta 17
Incorporação Ltda (1010455-69.2019.8.26.0348) verifico que esses
foram julgados improcedentes, tendo transitado em julgado a
sentença que lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento das
cotas condominiais anteriores à 31/08/2017.
Já nos embargos opostos pelos corréus Tiago Davi José Campos
e Samantha Caroline da Silva Campos (1010483-37.2019),
verifico, da leitura da inicial, o reconhecimento da inadimplência e
da responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais
posteriores à data supra mencionada. Compulsando os autos da
execução verifico que embora tenha esta sido distribuída em face
dos três executados, visando recebimento de todas as cotas
condominiais inadimplidas relativas à unidade habitacional indicada
na inicial, a existência, além do trânsito em julgado dos embargos
à execução propostos pela coexecutada Beta17, de notícia acerca
do trânsito em julgado da ação que tramitou pelo JEC da Comarca
(0006231-08.2019.8.26.0348), na qual atribuiu-se à corré Beta 17
a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais
anteriores à 31/08/2017. (fls. 222/224).
Observo, ademais, que o cálculo agora apresentado pelo
condominio exequente quando de sua manifestação acerca do
pedido de desbloqueio formulado pelo executado (fls. 225/226),
aparentemente engloba apenas as parcelas devidas a partir do
mês 09 de 2017, o que leva a crer que pretende executar dos
corréus Tiago e Samantha apenas tais quantias.
Assim, tendo havido, em sede de embargos, reconhecimento
expresso dos corréus Tiago e Samantha acerca da
responsabilidade pelo pagamento das cotas a partir da data supra
mencionada , previamente à analise do pedido de desbloqueio
formulado pelos coexecutados, manifeste-se a exequente acerca
da proposta de pagamento oferecida a fls 229/230. Diante da
urgência requerida pelo caso, fixo para a manifestação prazo de
dois dias, ficando o exequente advertido de que eventual silêncio
será interpretado como concordância à proposta formulada. Com a
manifestação, ou certificado o decurso do prazo, tornem
imediatamente conclusos, em conjunto com os embargos à
execução de no 1010483-37.2019.8.26.0348. P. Int.”
O executado requereu o transcurso do prazo concedido ao
exequente, o que foi certificado pela serventia (fls. 239, dos autos principais) e
homologado posteriormente pelo Magistrado nos seguintes termos:
“Vistos. Devidamente instada a se manifestar acerca da proposta
de pagamento oferecida pelos executados Tiago Davi José
Campos e Samantha Caroline da Silva Campos a fls. 229/230, sob
pena do silêncio ser interpretado como concordância à proposta
formulada, deixou a parte exequente transcorrer in albis o prazo
concedido, embora devidamente intimada (fls. 239). Assim, ante o
silêncio da exequente, HOMOLOGO o acordo celebrado na fase
de execução entre a exequente e os executados acima
mencionados, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264273-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
5
termos da proposta de fls. 229/230, a saber: Pagamento de R$
5.000,00 a título de entrada (referente ao bloqueio Bacen de fls.
188/190, quantia a ser transferida para conta judicial vinculada aos
autos), mais 20 parcelas de R$ 347,27, as quais deverão ser
pagas todo dia 10, iniciando-se os pagamentos no próximo mês.
Anoto que o presente acordo refere-se ao débito condominial
relativo às cotas devidas a partir do mês de setembro de 2017, as
quais encontram-se devidamente indicadas no cálculo de fls.
225/226, observando, ademais, que o acordo não tem o condão de
desobrigar os executados do pagamento de eventuais cotas
condominiais
não
adimplidas
em
momento
posterior
à
apresentação do cálculo mencionado. Como corolário da
homologação do acordo e à luz do detalhamento de fls. 188/190,
procedo, nesta oportunidade, a TRANSFERÊNCIA da quantia de
R$ 5.000,00 para conta judicial vinculada aos presentes autos
(Banco Itaú), bem como o DESBLOQUEIO a quantia excedente
em favor dos executados (R$ 1.839,77 Banco Itaú e R$ 3.880,71
Caixa Econômica Federal). Em relação aos executados que
celebraram acordo, SUSPENDO a execução, com fundamento no
art. 922 do Código de Processo Civil, pelo prazo correspondente
ao cumprimento da avença. Quando do término do prazo, a
quitação deverá ser noticiada pelas partes, para fins de extinção e
arquivamento definitivo dos autos. No mais, considerando que a
responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais anteriores a
31/08/2017
restou
judicialmente
atribuída
à
coexecutada Beta 17 (nos autos que tramitaram perante JEC da
Comarca sob o no 0006231-08.2019.8.26.0348), informe o
exequente o que pretende, haja vista que sua manifestação de fl
222/224 apenas menciona a existência da ação, nada requerendo,
contudo, em relação às cotas anteriores. Prazo: quinze dias Na
mesma oportunidade, deverá apresentar o respectivo formulárío
para expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico, a fim de
viabilizar o levantamento em seu favor da quantia de R$ 5.000,00,
cuja transferência para conta judicial foi determinada nesta data.
Cumpridas ambas as providências e já estando a quantia
disponível no portal de custas, expeça a serventia o respectivo
Mandado de Levantamento Judicial em favor do exequente,
tornando, após, os autos conclusos. P. Int.” (fls. 240/241, dos
autos principais)
Não obstante a oposição dos embargos, a decisão foi
mantida nos seguintes termos:
“Vistos. Recebo os embargos pois tempestivos. A decisão não
merece ser integrada. Com efeito, diante da existência de
contraproposta de acordo nos autos (fls. 229/231), entendeu esse
Juízo por bem em fixar prazo para que o exequente se
manifestasse expressamente sobre a proposta de parcelamento
do executado (liberação de R$ 5.000,00 em favor do exequente e
parcelamento do saldo restante em 20 vezes - fls. 229/231), haja
vista que em sua petição o condomínio manifestou apenas a sua
discordância em relação à "liberação das quantias bloqueadas e
parcelamento do saldo devedor em 20 parcelas" (fls. 232/234), o
que não se mostrava em consonância como o quanto proposto
pelos executados. Ocorre que a decisão restou devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264273-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.894
6
publicada em nome da patrona do condomínio exequente (fls.
237), optando essa por não apresentar qualquer oposição à
homologação da avença, mesmo advertida de que eventual
silêncio seria interpretado como concordância à proposta
formulada pelos executados. Assim, não se há de falar em
omissão na decisão embargada. Ora, se se diverge dos motivos
pelo qual entendeu esse Juízo pela homologação da avença, o
recurso correto é outro, não os embargos, uma vez que a natureza
infringente é clara. Rejeito-os, pois. Int.”
Todavia, insista-se que a discordância do exequente foi de
fato expressa com relação à proposta do executado, tanto em relação ao pedido de
desbloqueio como quanto ao de parcelamento. Repita-se, ainda, que na decisão
que determinou a manifestação expressa do exequente, proferida após a
discordância, realmente nada foi mencionado quanto à petição do exequente de fls.
232/234, dos autos principais, levando a crer que a manifestação ainda seria
apreciada pelo d. Juízo a quo.
Assim, conquanto não se ignore que a execução deva
prosseguir pelo modo menos gravoso ao devedor, é certo que, por outro lado, se
faz no interesse do exequente, consoante disposto no art. 797, do CPC, vedando a
imposição de transação não aceita pelo credor, mormente porque a discordância
foi expressa.
Dessa forma, a decisão merece reforma para que seja
rejeitada a proposta de acordo formulada pelo executado, liberando-se a quantia
constrita à favor do exequente, por inexistir óbice ao pleito, prosseguindo-se a
execução em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator